Tribunal: TJDFT
Processo: 0714763-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0714763-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISIMAR HERMELENGIDO DOS SANTOS AGRAVADO: MC COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LISIMAR HERMELENGIDO DOS SANTOS, parte réu, contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da execução do título extrajudicial n. 0718318-25.2017.8.07.0001, em razão do bloqueio do valor de R$ 1.021,10 (hum mil e vinte e um reais e dez centavos) nas contas da executada agravante, não acolheu a impugnação da devedora e considerou a verba constrita como possível de penhora. Em razões recursais (ID 45909085), o agravante alega a ilegalidade do bloqueio, pois se trata de verba de natureza alimentícia e por isso impenhorável. A agravante presta seus serviços de forma autônoma para terceiros, incluindo uma empresa de costura, sendo esta a razão das movimentações de entrada e saída frequentes em sua conta. Afirma que por ser oriundo de trabalho autônomo, há certa impossibilidade de anexar provas concretas de que o valor corresponde ao salário. Levando em consideração que seu trabalho é informal, não é razoável impor o mesmo rigor probatório aplicado à classe mais instruída da sociedade, o que seria uma prova diabólica. Por fim, caso não se entenda a natureza salarial da conta bloqueada, o STJ tem jurisprudência firmada de que a impenhorabilidade é sobre o valor de até 40 salários mínimos, e não sobre o tipo de conta (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). Ao final, requer a tutela de urgência recursal, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos, tendo em vista a probabilidade do direito invocado (ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e ao devido processo legal) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça (ID 154017693). É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora. A jurisprudência do STJ defende que a penhora ou não de valores depositados em conta corrente deve ser aferida casuisticamente, havendo natureza alimentar e, portanto, impenhorabilidade, apenas se o conjunto probatório revelar a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do agravante e de sua família. Para a análise do caso concreto, é preciso sopesar por um lado entre o princípio da segurança jurídica e da máxima eficiência da execução e do outro lado considerar o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial da agravante. Cabe apontar que na decisão recorrida, o magistrado entendeu que não há provas do valor penhorado ser referente a verba salarial, com isso não se cogita aplicação do inciso IV do art. 833, CPC. Contudo, considerando a dificuldade de trabalhadores autônomos em provarem sua fonte de renda, acolho o argumento do agravante de que os comprovantes bancários e conversas de Whatsapp indicam que os valores movimentados em conta advém de pagamento pelos serviços prestados como costureira (ID 153291073, pg. 6 a 16). Por esse motivo, a verba penhorada possui natureza alimentar e não poderia ser penhorada para o pagamento de débito de natureza contratual. A agravante (ID 153291067, pág. 2) alega que possui renda mensal de cerca de R$ 2000,00 (dois mil reais), pagando aluguel no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), o que é condizente com os extratos bancários apresentados da conta corrente (ID 153291073). Também possui uma filha de 11 anos de idade. O agravado não demonstrou sinais exteriores de riqueza ou de dilapidação do patrimônio da agravante. Apesar de não ter renda fixa mensal, a agravante buscou o acordo oferecendo o pagamento em 24 parcelas de R$ 150 (cento e cinquenta reais), o que foi negado pelo agravado. O extrato bancário da conta bloqueada presente nos autos (ID 153291073) corrobora com a informação de que a agravante não possui renda fixa, além de auferir baixa renda mensal como costureira autônoma, de modo que a manutenção da penhora pode comprometer ainda mais sua subsistência e da sua família. A decisão recorrida também apresenta possibilidade de dano de difícil reparação e perigo na demora, por se tratar de valores de natureza alimentar da agravante que não possui renda fixa. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão da penhora realizada. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de maio de 2023